Tribunal: STF
Processo: AI 740688
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA. EMBARGOS DESPROVIDOS. RATIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. 



    Sendo desprovidos os embargos declaratórios apresentados pela parte adversa contra o acórdão combatido pelo recurso extraordinário, tem-se, no momento da interposição deste, decisão final da causa apta a ensejar a abertura da via extraordinária, na forma do art. 102, III, da Constituição. Dessa forma, desnecessária a ratificação. Precedente.



    Agravo regimental a que se dá provimento.